Tribunal: TJMT
Processo: 0001332-73.2017.8.11.0050
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001332-73.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BREZOLIN MOURA - CPF: 016.939.911-79 (APELANTE), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO AFASTADA - CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -

INVIABILIDADE - ARMA DE FOGO ENCONTRADA NO INTERIOR DO VEÍCULO -

RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição quando a confissão do réu, realizada nas duas fases da persecução penal, encontra-se em harmonia com as demais provas coligidas aos autos.

Tendo em vista que a arma de fogo de propriedade do réu foi encontrada no interior do seu automóvel que trafegava em via pública, inviável a desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 para o previsto no artigo 12 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

interposto por
Rafael Brezolin Moura
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 à pena privativa de liberdade fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Considerando as circunstâncias do crime e as condições pessoais do réu, com fulcro no artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos (ID 149605275).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 para o delito previsto no artigo 12 do mesmo diploma legal (ID 149605294).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação com a manutenção da sentença (ID 149605296).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (ID 150594196).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Rafael Brezolin Moura
a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), consoante se infere de excerto da exordial acusatória:

(...) no dia 25 de janeiro de 2017, por volta das 16h00min, na Av. Rio Grande do Sul, em Campo Novo do Parecis/MT, RAFAEL BREZOLIN MOURA, transportava 01 (um) revolver, marca Taurus, Calibre 38, numeração 431719, apto a efetuar disparos, e 06 (seis) munições intactas, de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior do veículo VW Parati, placa DIB-4921, oportunidade em que foi abordado e detido por policiais militares (...). fls. (04/05)
(Id
149605284).

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, entretanto, não lhe assiste razão.

A materialidade do crime encontra-se inequivocadamente comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 06/15); do boletim de ocorrência (fls. 24/26); do termo de apreensão da arma de fogo (fl. 23); do laudo pericial (fls. 34/39) e do auto de eficiência (fl. 21).

Da mesma forma, a autoria mostra-se incontroversa. Isso porque consta dos autos a confissão do réu tanto na fase administrativa quanto na fase judicial da persecução penal, corroborada pelos depoimentos testemunhais. Veja-se (excerto da sentença – ID 149605284):

Inquirido em juízo, a testemunha Policial Militar Thiago Silva Jardim Rodrigues informou que no dia do fato, estavam fazendo rondas pela Av. Rio Grande do Sul avistaram a Parati, decidiram abordar, que ao fazer a busca veicular o revólver estava ao lado do freio de mão. Questionado a respeito da arma o acusado disse que estava indo pescar e que estava levando a arma. O acusado não ofereceu nenhuma resistência, que foi colaborativo com a abordagem. (mídia fl.82).

O acusado RAFAEL BREZOLIN MOURA, ratificando o depoimento que deu no inquérito, assumiu a propriedade da arma, bem como o porte ilegal, esclareceu que comprou a arma devido a dois roubos seguidos sofridos na sua loja, mas que nunca usou a mesma. Que na data da abordagem ele estava com a arma no veículo e que estava indo pescar. Que não tem porte de arma. (mídia fl.82)
.

A defesa suscita, como tese subsidiária, a desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) para o crime previsto no artigo 12 da mesma lei (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) que possui a seguinte redação:

“Possuir ou manter sob sua guarda
arma
de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no
interior
de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho
, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.”

Depreende-se dos autos que a arma de fogo encontrava-se no
interior do veículo
do acusado que ao ser abordado pelos policiais militares trafegava em via pública. Logo, o pleito de desclassificação não deve ser acolhido.

Observa-se que o veículo automotor não compõe o tipo penal, não podendo ser considerado como extensão da residência ou do local de trabalho do acusado, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA
DE FOGO. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART.
12
DA LEI N.
10.826
/2003.
IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
83
/STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que veículos automotores não podem ser considerados como extensão do local de trabalho com vistas a ensejar a
desclassificação
do crime de porte ilegal de
arma
de fogo para a conduta tipificada no art.
12
da Lei n.
10.826
/2003.
Incidência da Súmula
83
/STJ.” 2. Agravo regimental improvido. (
AgRg no AREsp 306.401/SC
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 21/10/2013)

No mesmo sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA; SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE – CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – AUTORIA COMPROVADA – APELANTE QUE TRANSPORTAVA ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR – CONDUTA TÍPICA – PORTE CARACTERIZADO – IMPERTINÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO – VERIFICAÇÃO QUE O APELANTE NÃO É REINCIDENTE – REGIME ABERTO ESTABELECIDO DE OFÍCIO. “A livre e espontânea confissão na fase inquisitorial e judicial do apelante, harmônica aos informes do inquérito e ao conjunto probatório, é suficiente para embasar o decreto condenatório.” (TJMT, Apelação Criminal nº 60429/2006) Se o apelante transportava arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível (Lei nº 10.826/2003, art. 16). “
O transporte de arma em veículo não pode ser interpretado como crime de posse do objeto, mas, efetivo porte nos termos do Estatuto do Desarmamento
; [...].” (TJMT, Apelação Criminal nº 119421/2012) “[...] Favoráveis os vetores do art. 59 do CP, e não havendo prova da reincidência, tendo em vista o quantum de pena estabelecido (03 meses de detenção), impõe-se a modificação, de ofício, do regime de cumprimento da pena para o aberto. [...].” (TJMT, Ap nº 78019/2013) (TJ-MT - APL: 00078173620148110037 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 11/02/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) 5) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 14, DA LEI N. 10.826/2003 PARA O DO ARTIGO 12, DO MESMO ESTATUTO – INVIABILIDADE – ARTEFATO APREENDIDO NO INTERIOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR; 6) PARCIALIDADE DO JULGADOR NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INOCORRÊNCIA – TESE SUSTENTADA NO FATO DE A DECISÃO SER CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE – CONDENAÇÕES MANTIDAS; 7) AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA À TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – VALOR REDIMENSIONADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO: CORREÇÃO DA DOSIMETRIA – EXTIRPAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – CONCOMITÂNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO PARA O RECRUDESCIMENTO CONJUNTO DELAS – SÚMULA N. 443, DO STJ – PENA FINAL REAJUSTADA. (...) Comprovada, pelas provas orais a utilização de arma de fogo e a participação de outros agentes na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações das vítimas, evidenciada está a prática do crime de roubo majorado, não havendo se falar na extirpação das majorantes.
Descabida a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, se o artefato foi apreendido no interior de veículo, ficando comprovado o acesso e a disponibilidade sobre ele ao ocupante do automóvel
, bem como o transporte do armamento para localidade diversa do roubo, configurando, com isso, o crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento. (...) (TJ-MT 10007615120228110037 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2022)

Portanto, conclui-se que a conduta praticada pelo acusado, amolda-se, perfeitamente, ao tipo penal descrito no artigo 14 da Lei n.
10.826
/03, refutando-se o pleito desclassificatório formulado pela defesa.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

mantendo-se incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023